Tribunal: TJES
Processo: 5006272-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006272-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
676 - 5006272-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

VOTO/RELATÓRIO

Trata-se de recurso exercido por ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA FILHO objetivando a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto, o qual objetiva a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé. Argumenta que foi cobrado de forma indevida, administrativamente e por esta ação.

Analisando detidamente os autos, tenho que não restou provada a má-fé do recorrido. Com efeito, extrai-se dos autos que, pelo menos, parte do valor cobrado era devido e, inclusive, motivou a procedência parcial do pedido inicial.

Não se extrai da conduta do recorrido, portanto, ato ilícito suscetível de gerar dever de reparação nem dano, já que havia débito, ainda que inferior ao cobrado inicialmente.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, mas negar provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)